Tribunal: TJMT
Processo: 1003036-64.2024.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003036-64.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENATO PARENTE SANTOS - CPF: 704.319.061-49 (ADVOGADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 827.466.728-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ALEGAÇÃO DE SER PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. CONFUSÃO COM MÉRITO.
RECURSO IMPROVIDO.

Se a pretensão da Agravante em sede de tutela provisória de urgência, qual seja, a isenção de desconto a título de imposto de renda pessoa física retido na fonte dos proventos de sua pensão, por alegar ser portadora de doença grave, se confunde com o próprio mérito, não é possível deferi-la de maneira prematura sem que haja uma análise mais acurada quanto às provas colacionadas aos autos.

Agravo de Instrumento improvido

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento intentado contra decisão interlocutória proferida da Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência no 1081561- 09.2024.8.11.0001, que indeferiu o pedido de suspensão do desconto do Imposto de Renda Pessoa Física retido na fonte dos proventos de sua aposentadoria, em razão de doença grave diagnosticada (Cardiopatia Grave – CID I50 - Insuficiência cardíaca - CID I20 Angina pectoris (dor torácica) - I10 - Hipertensão essencial (primária) - CID E78 – Distúrbios do metabolismo de lipoproteínas e outras lipidemias (dislipidemia) – Angioplastia com Implante de Stent), com fundamento no artigo 6o, incisos XIV e XXI, da Lei 7.713/88.

Alega que antes do início do recebimento do referido benefício de aposentadoria, o Agravante foi diagnosticado como portador de doença grave, conforme relatório médico juntado nos autos, situação que lhe garante o direito a isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos.

Ao final, requer que seja reformada a decisão interlocutória que denegou a tutela de urgência e que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, com base no art. 300 c/c art. 1.019, I do CPC/2015, para que seja suspensa a exigibilidade dos tributos sobre os Proventos percebidos pelo Agravante, de modo que não sejam realizadas as retenções mensais do Imposto de Renda.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 12/12/2024 (ID no 259162176).

Em parecer juntado em 13/02/2025 o douto Promotor que atua nesta Turma Recursal, manifestou a ausência de interesse do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento:

1003036-64.2024.8.11.9005

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Agravante(s):

José Luiz da Silva

Agravado(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

O Agravante ingressou com a “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”, nos autos no 1081561-09.2024.8.11.0001, visando à isenção do desconto de Imposto de Renda Pessoa Física retido na fonte dos proventos de sua aposentadoria, por ser portadora de doença grave, por isso, faz jus a isenção, nos termos do disposto no artigo 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88.

Da análise dos autos, não verifico presentes os requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar, dispostos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em decisão proferida pelo Juiz “a quo” em 09/12/2024, constou a seguinte fundamentação:

“Não se verifica urgência uma vez que os descontos supostamente indevidos ocorrem há significativo período de tempo, ao que se extrai do próprio passivo apresentado.

Além disso, na espécie incide vedação ao deferimento da tutela na forma pretendida, haja vista que atender a pretensão

implica em condicionar a Fazenda Pública a realizar, de forma provisória,

liberação de recursos, o que não é possível face a necessidade de observância dos limites estabelecidos pelos artigos

1o

e 2-B da Lei 9494/97 .”.

Transcrevo também a fundamentação constante na decisão liminar proferida neste Agravo de Instrumento:

“Alega que é aposentado e que foi diagnosticado com cardiopatia grave, bem como que despende de consideráveis valores com medicamentos e tratamentos todos os meses, e que tem direito de não ser descontado imposto de renda na fonte.

Ao final requer: “c) seja reformada a decisão interlocutória que denegou a tutela de urgência e que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, com base no art. 300 c/c art. 1.019, I do CPC/2015, de modo que seja suspensa a exigibilidade dos tributos sobre os Proventos de Aposentadoria percebidos pelo(a) Agravante, de modo que não sejam realizadas as retenções mensais do Imposto de Renda”;

Em face à garantia constitucional do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa entendo ser conveniente aguardar a manifestação do Estado de Mato Grosso, por isso inferido o pedido de liminar.

Conforme mencionado nas decisões acima transcritas, se não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência, bem como se o pedido em sede de tutela, qual seja, a isenção de desconto a título de imposto de renda pessoa física retido
dos proventos de sua aposentadoria,
por alegar ser portadora de doença grave, se confunde com o próprio mérito, não é possível deferi-la de maneira prematura sem que haja uma análise mais acurada quanto às provas colacionadas aos autos.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo a Agravante aguardar o julgamento da ação por ela ajuizada.

Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025